Tribunal: TJBA
Processo: 0548630-27.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0548630-27.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DE REQUISITAR INFORMAÇÕES DE AUTORIDADE PÚBLICA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA AUTORIDADE COATORA. REMESSA CONHECIDA. SEGURANÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que concedeu a segurança impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra ato omissivo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, consistente na ausência de resposta a três ofícios enviados a partir de maio de 2014, nos quais foram requisitadas informações sobre a gestão da Polícia Militar nas Eleições de 2014, as condições de transporte e trabalho dos policiais militares escalados para o pleito e os processos disciplinares sumários decorrentes de eventual ausência ao serviço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia em responder às requisições de informações formuladas pela Defensoria Pública configura ato coator ilegal, passível de correção pela via mandamental. III. Razões de decidir 3. A Defensoria Pública detém prerrogativa legal expressa de requisitar informações de autoridades públicas, assegurada pelo art. 128, X, da Lei Complementar nº 80/1994 e pelo art. 148, VI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, prerrogativa indispensável ao exercício de suas funções institucionais. 4. A ausência de resposta formal aos ofícios encaminhados pela Defensoria Pública, documentalmente comprovada nos autos, caracteriza omissão injustificada da autoridade impetrada, configurando direito líquido e certo da impetrante à obtenção das informações requisitadas. 5. A alegação do Estado da Bahia e do Comandante Geral da PMBA de que não houve negativa na prestação das informações não afasta a conclusão de que os ofícios permaneceram sem resposta até a impetração do writ, não sendo suficiente para obstar a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: "1. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de requisitar informações de autoridades públicas, nos termos do art. 128, X, da Lei Complementar nº 80/1994 e do art. 148, VI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. A omissão injustificada de autoridade pública em responder a requisições formais da Defensoria Pública configura ato coator ilegal, passível de correção pela via do mandado de segurança." Dispositivos relevantes citados: LC nº 80/1994, art. 128, X; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, art. 148, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 496, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0548630-27.2014.8.05.0001, sendo Remetente o Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e interessados Defensoria Pública do Estado da Bahia e Estado da Bahia, ACORDAM os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator